Tribunal: TJDFT
Processo: 0031307-80.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RETENÇÃO DE 30% SOBRE O ÊXITO OBTIDO EM DEMANDA TRABALHISTA PELA ADVOGADA, A TÍTULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COBRADOS A MAIOR. ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA PAGAMENTO DE QUINZE POR CENTO (15%) E INEXISTÊNCIA DE SEGUNDO AJUSTE OU ADITIVO CONTRATUAL PREVENDO A COBRANÇA DE OUTROS QUINZE POR CENTO (15%) EM CASO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PARA INSTÂNCIA SUPERIOR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL POR MAIORIA. PROVIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES PELA 1a CÂMARA CÍVEL. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. JUNTADA PELO PRÓPRIO DEMANDADO DE DOIS DOCUMENTOS ASSINADOS POR ELE, EM UM DOS QUAIS SE COMPROMETEU A PAGAR PERCENTUAL DE 15% PARA O ÊXITO, ACRESCIDO DE 15% EM CASO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PARA INSTÂNCIA SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NESSA PREVISÃO CONTRATUAL. AVIAMENTO DE RECURSO PARA O TST. LICITUDE DA COBRANÇA DE 30%.
1. Tendo a egrégia 1a Câmara Cível dado provimento aos embargos infringentes para cassar o acórdão desta egrégia 4a Turma Cível, que, por maioria, havia reconhecido a prescrição da pretensão do autor, impõe-se a realização de novo julgamento, com o exame do mérito da apelação interposta pela ré, não sendo cabível nova apreciação da parte unânime do acórdão, que transitou em julgado por ausência de impugnação recursal, referente ao não conhecimento de parte do apelo e ao não conhecimento do agravo retido aviado pelo autor.
2. Se o autor assinou dois documentos de conteúdo diversos, comprometendo-se ao pagamento de honorários contratuais de quinze por cento (15%) para o caso de êxito, sendo que, em um deles, obrigou-se ao pagamento de outros quinze por cento (15%) em caso de tramitação do processo nos Tribunais Superiores, carece de comprovação a alegação de que não entabulou um segundo ajuste ou algum aditivo ao contrato que permitiria a cobrança de mais quinze por cento (15%) em caso de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
3. Não há ilegalidade na previsão de um valor de honorários advocatícios para o acompanhamento de processo nas instâncias ordinárias e de outro para o caso de tramitação do feito nas instâncias superiores. Além disso, o estatuto da Advocacia (Lei n.o 8.906/94) não fixa percentuais máximos a ser estipulados nos contratos de prestação de serviços advocatícios, apenas determina, em seu art. 34, inciso XX, que constitui infração disciplinar “locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa”. Também vale ressaltar que, segundo o art. 36, do Código de Ética e Disciplina da OAB, os honorários advocatícios contratuais devem ser fixados com moderação.
4. O percentual de trinta por cento (30%) sobre o êxito na demanda não se mostra abusivo e não implica locupletamento ilícito da ré. Inclusive, há precedentes do colendo STJ admitindo que esse percentual se encontra no limite da razoabilidade.
5. Inviabiliza-se a exclusão da multa corretamente fixada na decisão que apreciou o segundo recurso de embargos de declaração oposto pela ré em face da sentença, em virtude de seu caráter protelatório, se a requerida não apontou verdadeiros vícios passíveis de correção por esse recurso (omissão, contradição ou obscuridade), transparecendo a intenção de obter a revisão da sentença, finalidade a qual não se destinam os embargos de declaração.
6. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.